Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. INCOPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que aponta contradição no acórdão sobre a natureza rural da localidade Engenho das Lajes.
2 – Contradição. Gratificação de Atividade em Zona Rural. Incorporação em proventos de aposentadoria da GAZR – Aposentadoria. Esta Turma já decidiu que não é possível determinar a incorporação do tempo de ensino na Escola Classe de Engenho das Lajes como rural, para fins de incorporação de gratificação, em razão de a localidade ter passado à condição de zona urbana (Lei Complementar Distrital 803/2009 (art. 118, inciso III cc. 132, inciso I e Anexo II, Tabela 2C), A declaração firmada pela direção da referida escola não pode ser aceita como expressão da verdade, pois contraria o disposto em Lei Complementar. Contradição que não se reconhece.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.